Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-17.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001222-17.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: INES BOAVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL – ALEGADA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – DOENÇA DEGENERATIVA – COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE E A NECESIDADE DO TRATAMENTO ATESTADO POR MÉDICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não se deve eternizar o pedido já que se trata de doença degenerativa e que o SUS não tem previsão para o atendimento, é prudente determinar prazo para a realização do procedimento cirúrgico.” (N.U 1001507-35.2019.8.11.0000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001222-17.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), INES BOAVA - CPF: 589.454.319-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024